Tribunal: TJDFT
Processo: 0717552-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

I - Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.

II - É razoável a manutenção dos alimentos fixados provisoriamente na r. decisão, uma vez que não há elementos comprobatórios, no estágio em que se encontra o processo, da real possibilidade financeira do agravante-réu, o que será objeto de cognição exauriente no Primeiro Grau, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

III - Agravo de instrumento desprovido.